Tribunal: TJPA
Processo: 0803149-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803149-09.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LYGIA BASTOS VELOSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR NÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ARGUMENTOS RECURSAIS QUE, NUM EXAME APRESSADO, NÃO RESVALAM NA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VISANDO A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A VIABILIDADE DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
LYGIA BASTOS VELOSO
contra decisão da minha lavra (id. 3065732), em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, tendo sido a ementa do referido julgado lavrada nestes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ARGUMENTOS RECURSAIS QUE, NUM EXAME APRESSADO, NÃO RESVALAM NA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA.

Em suas razões (id. 3164674), a agravante, após resumir os fatos, argui a nulidade das intimações administrativas, alegando que à época em que foram remetidas o foram a endereço que não mais lhe pertencia, tanto é que lograram ser recebidas por pessoa ligada ao Cartório do 5º Ofício, não havendo falar em recebimento por terceira pessoa do Cartório do 1º Ofício, cujo titular não continuou atuando.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso.

O agravado, Município de Belém, apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 3210163), requerendo a manutenção da decisão agravada, pois a agravante não havia cumprido a obrigação acessória constante no art. 62 do Código de Rendas do Município de Belém.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência da agravante diz respeito aos fundamentos utilizados para o indeferimento do efeito excepcional, aproveitando a oportunidade reiterar os argumentos do mérito do recurso, requerendo ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pese as argumentações jurídicas da agravante, tem-se que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Sobre a tese sustentada pela ora recorrente, diviso
não existir, no momento, a demonstração da probabilidade do direito, pois, conforme assentado na decisão refutada, as intimações questionadas foram endereçadas para o endereço registrado nos assentamentos cadastrais do Município, e onde, inclusive, a agravante disse que foi seu local de trabalho por longos anos.

Além disso, concorre contra a tese recursal, a previsão específica do art. 62 da Lei Municipal nº 7.056/77 e o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, que reproduzo a seguir, “verbis”:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.602.112 – PE

(2016/0134328-1)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

RECORRENTE: JOSE SOUZA SOARES

ADVOGADO: MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171

RECORRIDO: FAZENDA NACIONAL

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso especial interposto por José Souza Soares, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TRF 5ª Região assim ementado (e-STJ, fls. 1.330-1.331):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SOUZA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante, que pretendia a nulidade do lançamento do crédito tributário com base no fato de que jamais fora intimado pessoalmente acerca do procedimento administrativo, sendo-lhe retirado o direito ao contraditório.

2. Nas razões recursais, aponta o agravante, em síntese, que, da análise do procedimento administrativo que originou o débito, percebe-se que a intimação nº. 34/2014/IRF/PLA/PE/SORAC, relativa à comunicação do Acórdão nº. 11-42.121 - 1ª Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a impugnação do agravante, foi recebida por terceiro, ou seja, não foi efetivada a intimação pessoal do recorrente, devendo ser considerada nula de pleno direito tal intimação e, em consequência, todos os atos processuais

seguintes.

3 .
P r i m e i r a m e n t e , a d e s p e i t o d e a i n t i m a ç ã o n º. 34/2014/IRF/PLA/PE/SORAC, relativa à comunicação do Acórdão nº. 11-42.121 da 1ª Turma da DRJ/REC, ter supostamente sido recebida por terceira pessoa que não a devedora, ora agravante, é fato que esta já havia sido notificada anteriormente do lançamento do crédito tributário em questão no endereço indicado e que, inicialmente, teve, sim, oportunizado o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. Assim, descabe cogitar-se da nulidade do procedimento administrativo com base na alegação de que agora, em face do julgamento do recurso pela DRJ/REC, houve a ausência de intimação pessoal da recorrente, pois alega ter sido esta efetivada no nome da

Sra. Genilda de Souza Alves, pessoa estranha à lide.

5. Ora, em verdade, conquanto o nome desse terceiro conste do verso do Aviso de Recebimento (AR), o fato é que a notificação a respeito do referido julgamento administrativo foi direcionada ao endereço utilizado para a comunicação inicialmente realizada à agravante, razão

pela qual é de se presumir que houve a regular ciência da decisão administrativa ora discutida.

6. Agravo de instrumento desprovido.

Os embargos de declaração opostos pelo contribuinte foram rejeitados.

Em suas razões, o recorrente levanta prefacial de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, acusando omissão quanto à alegada inaplicabilidade da teoria da aparência em se tratando de pessoa física.

No mérito, aponta violação dos mesmos dispositivos considerados suprimidos, invocando também o enunciado da Súmula 392/STJ.

Sustenta, em síntese, "a impossibilidade de aplicação da 'teoria da aparência' e, em consequência, defende que a intimação, ainda que enviada para o seu endereço, porém recebida por terceiro estranho ao processo administrativo, não pode ser considerada válida, devendo ser considerada nula de pleno direito tal intimação" (e-STJ, fl. 1.374).

Assevera que, "por culpa exclusiva da ora Recorrida, o ora Recorrente jamais foi intimado pessoalmente, tampouco lhe foi oportunizado o direito de recorrer do julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil, vindo somente tomar ciência do acórdão quando do ajuizamento da execução fiscal, maculando desta forma o texto constitucional (porquanto é direito constitucional a ampla defesa na esfera administrativa) e a própria higidez do crédito exequendo" (e-STJ, fl. 1.376).

Colaciona diversos precedentes com o fito de caracterizar o dissídio jurisprudencial proposto.

Sem contrarrazões recursais.

Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fl. 1.453), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

Quanto à preliminar, não há se falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem, como se verifica no presente caso, se pronuncia de forma clara e objetiva sobre a questão posta nos autos, tendo o decisório se mostrado suficientemente fundamentado para embasar a decisão.

Assim, não prospera a pretensão de nulidade do aresto por omissão.

Com relação ao mérito propriamente, verifica-se que o recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade, porquanto se observa argumento exarado no aresto combatido que não foi objeto de impugnação específica pelo recorrente, concernente ao fato de que o devedor já havia sido notificado anteriormente do lançamento do crédito tributário em questão, no endereço indicado, tendo sido oportunizado o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, a insurgência encontra o óbice da Súmula 283/STF, visto que subsiste fundamento incólume ao recurso da União.

A respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PELO ESTADO. ALERGIA À LACTOSE. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA SUSTENTAR A PRETENSÃO INICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 3. Ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, o recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

[...] 5. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1.367.651/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 3/12/2013) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ e a Súmula 568/STJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 24 de maio de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

(Ministro OG FERNANDES, 29/05/2019) (grifei)

Ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise mais amiúde do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de antecipação da tutela recursal, pautada em cognição superficial e preliminar, não importando em exame acurado do mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação conclusiva, caso entenda necessário.

Após, conclusos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/09/2020